Tribunal: TJDFT
Processo: 0711132-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711132-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUIZ FERNANDO CARVALHO MENDONCA D E S P A C H O Compulsando os autos na instância de origem, verifica-se que o d. juízo a quo proferiu sentença na ação principal (ID 92450141). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade do recurso (ID 27594159) Considerando que foi proferida sentença nos autos principais, intime-se a parte agravante para esclarecer, no prazo de 5(cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 25 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator